Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO COLEGIADA. RECONHECIDO O IMPEDIMENTO DE UM DOS VOGAIS (CPC, ART. 144, VII). IMPERATIVA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECLARADA A NULIDADE DO ACÓRDÃO 1314429. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.